Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1015677-75.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Na decisão de Id. 53477977, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação da Autora para efetuar o pagamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC.
A Requerente não cumpriu a ordem e formulou pedido de reconsideração, o qual não foi conhecido (Id. 55024982); posteriormente, interpôs Recurso de Agravo Interno sem pedido de efeito suspensivo.
Em 05/11/2020, a Turma, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a decisão agravada (Id. 65608981) e, conforme a certidão de Id. 69472450, em 03/12/2020, decorreu o prazo sem interposição de recurso.
Com a conclusão do feito, determinei fosse certificado se a Autora efetuou o pagamento das custas e depositou a importância de 5% (cinco por cento).
A Secretaria certificou que a Requerente não apresentou o comprovante de pagamento referente as custas processuais, bem como não recolheu o depósito judicial, exigido pelo inciso II, do artigo 968, do CPC.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Sem maiores delongas, é cediço que o pagamento das custas processuais constitui de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e para o exame da petição inicial; logo, esta Ação deve ser extinta por falta desse pressuposto.
Com efeito, nos termos do artigo 290, do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
A redação do dispositivo deixa evidente que o pagamento das custas é requisito obrigatório da distribuição do feito e que a falta de pagamento implica em cancelamento da distribuição, o que resulta na extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesse sentido, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura da ação é causa de cancelamento da distribuição do feito. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do Novo CPC, o cancelamento da distribuição [...] é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, qual seja, uma sentença extintiva do processo [...]. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. pág. 453 Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).
Portanto, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, CPC, ante a falta de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, indefiro a inicial e julgo extinta a Ação Rescisória, sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora